Tribunal: TCU
Processo: 034.809/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4003/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.809/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristina Munhoz Almeida de Araújo (CPF XXX.023.456-XX); Eliana Silva dos Santos (CPF XXX.685.167-XX); Eunice Moreira da Silva (CPF XXX.689.907-XX); Gabriel Machado Carneiro de Araújo (CPF XXX.772.186-XX); Janeta Helena Plank Thom (CPF XXX.536.187-XX); Lucas Munhoz Almeida de Araújo (CPF XXX.504.656-XX); Matheus Machado Carneiro de Araújo (CPF XXX.772.176-XX); Nereia Ferreira Rezende (CPF XXX.387.517-XX); Rafael Munhoz Almeida de Araújo (CPF XXX.504.776-XX) e Sebastiana de Almeida Pio (CPF XXX.251.327-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.